Tribunal: TJMT
Processo: 0006231-46.2017.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006231-46.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KESTON WILLIAN DA CRUZ NASCIMENTO - CPF: 062.702.021-67 (VÍTIMA), FERNANDO SILVA BARBALHO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. ENTORPECENTES DE NATUREZA VARIADA.
DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM AS DEMAIS PROVAS. ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 TCCR/TJMT.
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
A comprovação inequívoca de que o apelante mantinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
1,97g
de cocaína e
52,23g
de maconha com finalidade mercantil autoriza a condenação nas sanções do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

2.
O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Fernando Silva Barbalho
foi
condenado
à pena de
2
anos, 3 meses e 6 dias
de reclusão, em regime
aberto
, e ao pagamento de
200 dias-multa
, porque cometeu o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
,
c/c art. 40, inc. IV,

da Lei nº. 11.343/2006) (Id.
68512006).

Em razões recursais, pleiteou a
absolvição
, sob o fundamento de que as
provas
constantes nos autos seriam
insuficientes
para lastrear a sentença condenatória
(Id.
68512463
).

Contrarrazões recursais pelo
desprovimento
do recurso (Id.
68512479
).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id.
71383454
),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INSURGÊNCIA DO CONDENADO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AUTORIA, PARA FINS DE
ABSOLVIÇÃO
.
Não acolhimento
-
Autoria e materialidade amplamente demonstradas
–
Documentos e depoimentos
que convergem para a prática delitiva – Manutenção da condenação.
Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021